Tribunal: TRF3
Processo: 5026064-73.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
273/366)

5026064-73.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ADESÃO DA EXECUTADA A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A agravante sustenta ter se operado a prescrição intercorrente para a execução do débito, porquanto o feito teria ficado paralisado de 03/05/2012 a 14/11/2018.

2. O débito objeto da execução fiscal de origem foi incluído em sucessivos parcelamentos. Os autos permaneceram no arquivo sobrestado de maio de 2012 a novembro de 2018, até que houve manifestação da executada no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, afastada pela decisão recorrida.

3. Não há prescrição intercorrente no presente caso, dado que a execução fiscal não foi suspensa nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980, mas sim em função da adesão da executada ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009.

4. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026064-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: COMERCIAL KARINE LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760-A, ANDRELINO LEMOS FILHO - SP303590-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026064-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: COMERCIAL KARINE LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760-A, ANDRELINO LEMOS FILHO - SP303590-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Comercial Karine Ltda. – ME contra a decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que teria ocorrido a prescrição intercorrente da execução, devido à paralisação do feito por período superior a seis anos.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 96769999).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 106175552).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026064-73.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: COMERCIAL KARINE LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: FELIPE RICETTI MARQUES - SP200760-A, ANDRELINO LEMOS FILHO - SP303590-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Pretende a agravante a reforma da r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

A agravante sustenta ter se operado a prescrição intercorrente para a execução do débito, porquanto o feito teria ficado paralisado de 03/05/2012 a 14/11/2018.

Analisando os autos, verifica-se que o débito objeto da execução fiscal de origem foi incluído em sucessivos parcelamentos, a saber:

1) adesão ao PAEX (MP 303/2006), daí decorrendo a suspensão da execução pelo prazo de seis meses, devido ao parcelamento, em 29/08/2007 (ID 94824018, fls. 24/30 e 46). Decorrido esse prazo, o feito não ficou paralisado; e

2) adesão ao REFIS (Lei no 11.941/2009), daí decorrendo a suspensão da execução, com remessa dos autos ao arquivo até o término do parcelamento ou provocação das partes, em 03/05/2012 (ID 94824018, fls. 72/76 e 103).

Os autos permaneceram no arquivo sobrestado de maio de 2012 a novembro de 2018, até que houve manifestação da executada no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, afastada pela decisão recorrida (ID 94824018, fls. 104/124).

Assim, não há prescrição intercorrente no presente caso, dado que a execução fiscal não foi suspensa nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980, mas sim em função da adesão da executada ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA ADESÃO DA EXECUTADA A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A agravante sustenta ter se operado a prescrição intercorrente para a execução do débito, porquanto o feito teria ficado paralisado de 03/05/2012 a 14/11/2018.

2. O débito objeto da execução fiscal de origem foi incluído em sucessivos parcelamentos. Os autos permaneceram no arquivo sobrestado de maio de 2012 a novembro de 2018, até que houve manifestação da executada no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, afastada pela decisão recorrida.

3. Não há prescrição intercorrente no presente caso, dado que a execução fiscal não foi suspensa nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980, mas sim em função da adesão da executada ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009.

4. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.